Tribunal: STF
Processo: RE 1265678
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Paraná, nos termos do voto proferido pelo Relator, Juiz Federal Villian Bollmann:
    “O INSS apresentou agravo interno em face de decisão monocrática que reconheceu o direito à revisão da vida toda, mediante a consideração, no cálculo da RMI, dos salários de contribuição referentes a todo o período contributivo e não apenas daqueles a partir de 07/1994, caso mais benéfica ao segurado, com aplicação da tese firmada pelo STJ no tema 999: Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. Defende a impossibilidade de criação de regime híbrido de cálculo de benefício e alega que a tese viola dispositivos constitucionais e legais, como da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário e da prévia fonte de custeio. Pela eventualidade, requer o prequestionamento da matéria. Contudo, como a decisão agravada aplicou precedente qualificado do STJ sobre o tema, fundamentação que é suficiente para a resolução do litígio, os argumentos jurídicos que se destinam à modificação da tese adotada devem ser direcionados às instâncias superiores, pois às ordinárias cabe analisar a prova e verificar se o caso concreto se aperfeiçoa ao precedente, caso em que deve ser aplicado, se não invocado um elemento diferenciador que torne o caso singular. De qualquer forma, frise-se que o precedente afirmou que não se pode admitir simplesmente a desconsideração das contribuições vertidas antes de 07/1994 no momento da concessão do benefício, pois isso sim pode infringir princípios como da contrapartida e do direito ao melhor benefício. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. 5013679-86.2017.4.04.7000 700008128002 .V3 Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO” (fls. 2-3, e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, os §§ 4º e 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República e o art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.
    Argumenta existir “uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de contribuição a partir de julho de 1994. Sob essa perspectiva, a regra é universal e concretiza o princípio da isonomia” (fl. 6, e-doc. 16). 
    Defende que “apenas os segurados destinatários da norma do artigo 3º da Lei nº 9.876/1999, ou seja, que estavam filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da lei em referência, poderão, sob a ótica do STJ, possuir esse tratamento de cômputo de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, com verdadeira subversão do princípio da isonomia” (fl. 7, e-doc. 16).
    Ressalta que, “a partir do momento em que o legislador opta, com base em estudos minuciosos, pela reestruturação do sistema previdenciário e estabelece um limite temporal para fins de cálculo dos benefícios, simplesmente afastá-lo para garantir um benefício mais vantajoso atenta, sem sombra de dúvidas, contra as pilastras de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS” (fl. 8, e-doc. 16).
    Sustenta que “o constituinte reformador, por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, excluiu, mais uma vez, o período contributivo anterior a julho/1994 na apuração do salário-de-benefício” (fl. 11, e-doc. 16).
    Requer “afetação do presente recurso ao regime de repercussão geral previsto nos arts. 1.036 e ss. do CPC. Ainda em fase preliminar, requer, nos termos do art. 1037, II, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja restabelecido, até decisão definitiva do c. Supremo Tribunal Federal, o sobrestamento. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, fixando-se tese, em regime de repercussão, geral no sentido da impossibilidade de se reconhecer ao segurado que ingressou na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91” (fl. 7, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Rever o decidido nas instâncias originárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.213/1991 e 9.876/1999) e do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento inviável de ser validamente adotado nesta via processual. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 9.876/1999. APLICAÇÃO DO ART. 29, II, LEI Nº 8.213/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco a questão foi suscitada nos embargos de declaração opostos. O recurso carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Precedente. 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 864.304-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Limitação ao teto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.220.930-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 21.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDNIÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 952.934-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ESCOLHA DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.168.327-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.181.860, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.2.2019, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.170.148, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.112018, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.154.675, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 30.8.2018.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora